Tribunal: CARF
Processo: 10283.000274/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1998
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 8 do STF. SÚMULA CARF No 148.
Declarada pelo STF, sendo inclusive objeto de súmula vinculante n.o 8, a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que estabeleciam o prazo decenal para constituição e cobrança dos créditos relativos às contribuições sociais previdenciárias, a matéria passa a ser regida pelo Código Tributário Nacional, que determina o prazo de 5 (cinco) anos para a constituição e cobrança do crédito tributário.
Nos termos da Súmula CARF no 148, no caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.000274/2008-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.344 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
SONY BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1998
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. SÚMULA
VINCULANTE No 8 do STF. SÚMULA CARF No 148.
Declarada pelo STF, sendo inclusive objeto de súmula vinculante n.o 8, a
inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que estabeleciam
o prazo decenal para constituição e cobrança dos créditos relativos às
contribuições sociais previdenciárias, a matéria passa a ser regida pelo Código
Tributário Nacional, que determina o prazo de 5 (cinco) anos para a
constituição e cobrança do crédito tributário.
Nos termos da Súmula CARF no 148, no caso de multa por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como
base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da
obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com
base no art. 150, § 4o, do CTN”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Joao Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.000274/2008-99
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.344 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000274/2008-99

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo SONY BRASIL LTDA.., contra
Acórdão de Julgamento que julgou improcedente a impugnação.
O auto de Infração, por descumprimento de obrigação acessória, em decorrência
de a mesma deixar de exibir documentos ou livros relacionados com as contribuições devidas à
Seguridade Social ou apresentou documento ou livro que não atenda as formalidades legais
exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita informação verdadeira,
conforme previsto no Art. 33, §§ 2 3° da Lei 8.212/91 e alterações posteriores. Conforme consta
no Relatório Fiscal da Infração, de fls. 14, a empresa deixou de apresentar á fiscalização os
documentos solicitados, via Termo de Intimação para Apresentação de Documentos — TIAD,
especificamente as folhas de pagamento dos contribuintes individuais/autônomos e as folhas de
pagamento dos segurados empregados no período de 01/1997 a 12/1998.
Diante do Acórdão de julgamento de primeira instância (e-fl. 86 e seguintes), a
recorrente interpõe Recurso Voluntário (e-fls. 118 e seguintes), alegando o seguinte:
i)
Cerceamento do direito de defesa;
ii)
Decadência do direito creditório de parte do lançamento fiscal;
iii)
incompatibilidade entre valor da multa aplicada e a previsão do
regulamento;
iv)
Solicita a relevação da multa aplicada;
v)
Tece considerações sobre o princípio da verdade material ao processo
administrativo fiscal;
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA DECADÊNCIA
Trata-se de pedido de decadência em autuação de obrigação acessória, onde a
recorrente solicita aplicação do art. 150§, 4o do CTN.
Entretanto, independente do recolhimento do tributo atrair a regra decadencial do
citado artigo, por meio da obrigação principal, no presente processo a autuação diz respeito às
obrigações acessórias, que possui aplicação da Súmula CARF n.o 148, in verbis:
“Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN”.
Assim, na respectiva autuação a regra aplicada deve ser a do artigo 173, inciso I,
do CTN.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.344 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000274/2008-99

Nesse sentido, a DRJ de origem entendeu que deveria ser aplicado o prazo
decadencial de 10 (dez) anos. Prazo esse superado pelos tribunais judiciais e administraivos.
Contudo, em 11 de junho de 2008, o Plenário do Supremo Tribunal julgou o
Recurso Extraordinário 559.943, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, com repercussão geral
reconhecida, e concluiu que apenas lei complementar pode dispor sobre normas gerais em
matéria tributária, incluída a relativa às contribuições previdenciárias, onde a
inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei n. 8.212/1991, nos quais havia sido fixado o prazo
de dez anos para a prescrição das contribuições da seguridade social e a decadência do direito à
sua cobrança. Segundo a conclusão da Corte Suprema, apenas lei complementar pode dispor
sobre prescrição e decadência em matéria tributária, nos termos do artigo 146, III, b, da
Constituição Federal,
Após, o STF aprovou o Enunciado da Súmula Vinculante no 8, publicada em
20.06.2008, nestes termos:
Súmula Vinculante no 8 São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-lei 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário. Publicada no DOU de 20/6/2008, Seção 1, p.1.
É necessário observar ainda que as súmulas aprovadas pelo STF possuem efeitos
vinculantes, conforme se depreende do art. 103A e parágrafos da Constituição Federal, que
foram inseridos pela Emenda Constitucional no 45/2004. in verbis:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal,
bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
§ 1o A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas
determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre
esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante
multiplicação de processos sobre questão idêntica.
§ 2o Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou
cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação
direta de inconstitucionalidade.
§ 3o Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que
indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que,
julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial
reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula,
conforme o caso (g.n.)."
Portanto, da leitura do dispositivo constitucional acima, conclui-se que a
vinculação à súmula alcança a administração pública e, por conseqüência, os julgadores no
âmbito do contencioso administrativo fiscal.
Ademais, no termos do artigo 64-B da Lei 9.784/99, com a redação dada pela Lei
11.417/06, a administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e
municipal, deve adequar a decisão administrativa ao entendimento do STF, sob pena de
responsabilização pessoal nas esferas cível, administrativa e penal.
“Art. 64-B. Acolhida pelo Supremo Tribunal Federal a reclamação fundada em
violação de enunciado da súmula vinculante, dar-se-á ciência à autoridade prolatora e ao
órgão competente para o julgamento do recurso, que deverão adequar as futuras
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.344 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000274/2008-99

decisões administrativas em casos semelhantes, sob pena de responsabilização pessoal
nas esferas cível, administrativa e penal”
Cumpre ressaltar que o art. 62, caput do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais CARF, do Ministério da Fazenda, Portaria MF no 256 de
22.06.2009, veda o afastamento de aplicação ou inobservância de legislação sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Assim, em razão da declaração de inconstitucionalidade dos arts 45 e 46 da Lei no
8.212/1991 pelo STF, há que serem observadas as regras previstas no Código Tributário
Nacional - CTN.
O período autuado refere-se às competências 01/01/1997 a 31/12/1998, e a
intimação do lançamento fiscal se deu em 11.12.2007 (e-fl. 03).
Assim, claramente ultrapassou o prazo decadencial de 5 anos, devendo a demanda
ser extinta em razão da decadência.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para no mérito DAR-
LHE PROVIMENTO, cancelando a autuação fiscal em razão da ocorrência da decadência
integral ao processo.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital